Tribunal: STF
Processo: AI 781787
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. CRIME DE TORTURA NO REGIME MILITAR. AFASTAMENTO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10: INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: NÃO CONFIGURAÇÃO. 
  
1.  Inexistência de ofensa ao princípio da reserva de plenário, pois o acórdão recorrido analisou normas legais sem julgar inconstitucional lei ou ato normativo federal ou afastar a sua incidência, restringindo-se o Superior Tribunal de Justiça a considerar inaplicável ao caso o art. 1º do Decreto 20.910/32. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.